Tribunal: TJMT
Processo: 1016731-91.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016731-91.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (RECORRENTE), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), Tribunal de Justiça do Mato Grosso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016731-91.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Oswaldo Machado Mendonça Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRRF) SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO EQUIVOCADO DO VALOR À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (SEFAZ/MT) COMO SE ICMS FOSSE. FALHA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. INCLUSÃO DO CONTRIBUINTE NA MALHA FINA DA RECEITA FEDERAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o reclamante alega que houve falha administrativa no recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre honorários advocatícios pagos pelo Tribunal de Justiça ao recorrido, cujo valor foi erroneamente destinado à Secretaria de Fazenda Estadual como se fosse tributo diverso (ICMS), causando a inclusão do autor na "malha fina" da Receita Federal.

2. Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta preliminar de inépcia da inicial e sua ilegitimidade passiva, pois o ato seria de responsabilidade do Tribunal de Justiça, órgão com autonomia, diz ainda que há ausência de provas do erro no recolhimento bem como a inexistência de dano moral.

3. Não deve ser acolhida a preliminar de inépcia da petição inicial, especialmente após a emenda determinada em primeiro grau, considerando que o autor expôs os fatos e os pedidos de forma suficiente para o exercício da ampla defesa, tanto que o Estado apresentou contestação detalhada. A simplicidade é a regra nos Juizados, e a exigência de formalismo excessivo contraria sua própria natureza.

4. No que se refere quanto à responsabilidade do Estado de Mato Grosso, esta é evidente, pois embora o ato tenha sido praticado no âmbito administrativo do Poder Judiciário, este integra a estrutura do Estado. Perante o cidadão, o Estado é uno e responde objetivamente pelos atos de seus órgãos e agentes, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Exigir que o jurisdicionado diferencie a responsabilidade entre os Poderes para buscar reparação por uma falha interna da Administração Pública seria impor um ônus desproporcional e contrário ao princípio da eficiência.

5. O erro material no recolhimento está robustamente comprovado. O Documento de Arrecadação – DAR indica expressamente que o valor de R$ 1.993,94, referente a "IRRF-TJ PRECATORIO JUSTIÇA COMUM", foi recolhido em guia da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. A comunicação da Receita Federal confirma a inconsistência, ao não reconhecer o valor declarado e informar que "trata-se de ICMS pago por intermédio de convênio Sefaz-NT". Logo, não há dúvida sobre a falha.

6. O argumento de que o Estado não pode restituir tributo federal não se aplica ao caso, levando em consideração que a presente ação não tem natureza de repetição de indébito tributário, mas sim de reparação de danos por ato ilícito (falha administrativa), bem como que o valor retido e erroneamente destinado serve como parâmetro para quantificar o dano material sofrido pelo autor, que ficou privado da quantia e, além disso, teve de enfrentar transtornos fiscais.

7. A situação vivenciada pelo recorrido, advogado e cidadão idoso, ultrapassa, e muito, o mero aborrecimento, pois ser incluído indevidamente na "malha fina" da Receita Federal por um erro exclusivo do Estado, após cumprir corretamente com sua obrigação, gera angústia, insegurança e um desgaste desnecessário, aliado a isso, houve a necessidade de buscar o Poder Judiciário para resolver um problema que a própria Administração criou corrobora o abalo sofrido.

8. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade rejeita-se o pedido de exclusão ou redução.

9. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para: I. CONDENAR o requerido a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.993,94 (hum mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), a título de dano material, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data do recolhimento indevido, e os juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”II. CONDENAR ainda o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com atualização pelo IPCA-E, a partir da propositura da ação, e os juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026